Tribunal: CARF
Processo: 10073.901861/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901861/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.296 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
POSTO DE COMBUSTÍVEIS JALISCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
102/104) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901861/2008-72
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.296 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901861/2008-72

despacho decisório à folha 12, que não homologou a compensação declarada na DCOMP no
07824.06991.060904.1.7.04-3147, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor original de R$ 4.056,03, período de apuração 31/12/1999, código de receita 2372, valor
total do DARF R$ 4.056,03, data de arrecadação 31/01/2000, tendo em vista não ter sido
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado na DCOMP não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal.
Na manifestação de inconformidade (folhas 20/22 e 62/64), a contribuinte
informou que havia cometido erro de preenchimento da DCOMP. O valor correto do crédito é de
R$ 80,93 , correspondente à diferença entre a soma de três DARF relativos a CSLL do 4o
trimestre de 1999 nos montantes de R$ 772,32, R$ 740,53 e R$ 850,84 e débito informado em
DIPJ no montante de R$ 2.282,69. Apresentou, para comprovação, cópias dos três DARF
mencionados.
No acórdão a quo, a não homologação foi mantida por falta de comprovação do
crédito alegado.
Ciência do acórdão DRJ em 22/07/2010 (folha 118). Recurso voluntário
apresentado em 23/08/2010 (folha 120).
A recorrente, às folhas 120/126, em síntese, afirma agora que o valor do crédito
relativo ao ano-calendário de 1999 é de R$ 2.282,76, a ser compensado "do valor de R$
6.750,43, restando um saldo para o ano base de 2000 de R$ 4.467,67" e informa escrituração
dos valores no Livro Diário, sem, contudo, anexar cópia de tais lançamentos aos autos. O
documento contábil que anexa é o Balanço Geral realizado em 31 de dezembro de 1999, às
folhas 152/162.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Apesar da escassez de documentos comprobatórios no processo, pode-se observar
que o valor calculado no recurso voluntário de CSLL a recuperar relativo ao ano-calendário 1999
(R$ 4.467,67) e, por uma diferença de poucos centavos, o valor calculado no recurso voluntário
de CSLL devida no ano-calendário de 1999 (R$ 14.050,04 contra R$ 14.049,98), conferem com
os valores consignados na cópia de Balanço Geral realizado em 31 de dezembro de 1999, às
folhas 152/162.
Pelo exposto, mediante a Resolução no 1001-000.127, de 08 de agosto de 2019
(folhas 179/180) o julgamento do presente processo foi convertido em diligência, para que fosse
apurado o real valor da CSLL devida relativa ao quarto trimestre do ano-calendário de 1999,
bem como a situação alocativa dos três DARF às folhas 30 e 32, nos valores de R$ 772,32, R$
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.296 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901861/2008-72

740,53 e R$ 850,84, isto é, fosse informado se tais DARF encontram-se alocados a débitos ou
disponíveis para restituição/compensação nos sistemas da RFB.
À folha 195, a Unidade de Origem apresentou a resposta transcrita a seguir:
Após regularmente intimado em 02 (duas) ocasiões, por meio das Intimações
Saort/DRF/VRA no 1.816/2019, vide fls. 188 a 192, e no 181/2020, vide fls. 193 e 194,
o interessado não apresentou os documentos necessários para o exame da escrituração
contábil da recorrente, conforme solicitado, vide fl. 180, na Resolução no 1001-
000.127 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de 08 de agosto de 2019.
Acrescenta-se que a recorrente se manifestou no presente processo, solicitando
prorrogação de prazo para atendimento da primeira Intimação, vide fls. 190 e 191, e
não apresentou qualquer outra manifestação.
Com relação à segunda solicitação do Nobre Relator, Conselheiro Sérgio
Abelson, que foi a análise da situação dos Darf ́s mencionados à fl. 180, a mesma
perdeu objeto diante da falta de apresentação da escrituração contábil pela recorrente.
Diante do exposto, encaminho o presente processo ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) sem a realização da diligência solicitada.
Desta forma, dado o não atendimento da recorrente à intimação para que instruísse
o processo com documentação comprobatória necessária, persiste a ausência de certeza e
liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito alegado na referida compensação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital